Tribunal: TJMT
Processo: 1004076-84.2025.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004076-84.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDNA CARVALHO MELO - CPF: 007.202.411-97 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA MAJORAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. LAUDO TÉCNICO. IMPRESCINDIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
Sentença na origem (
id. 293128411 – reclamação no 1004076-84.2025.8.11.0004 – Juizado Especial de Barra do Graças
), que indeferiu o pedido inicial. 2- A Lei Municipal no 4.445, de 21 de junho de 2022,

que

regulamenta os dispositivos da Emenda Constitucional no 120, de 05 de maio de 2022, dispõe:
“...Art. 6o Fica assegurada a Indenização por Insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS's e aos Agentes de Combate às Endemias - ACE's do Município de Barra do Garças-MT, sobre sua remuneração...”
Dessa forma, verifico que as atividades desempenhadas pelo Recorrido foram regulamentadas pela referida Lei, tendo ele, em tese, direito à indenização por insalubridade. 2.1) A regra é de que, o “adicional de insalubridade” só pode ser admitido pela administração pública, mediante Lei específica que o admita e após a conclusão do laudo pericial respectivo (
prova personalíssima
), atestando a condição e fixando o grau adequado (
art. 10, da Lei no 12.153/2009
). Precedentes. (
STJ 2a T - REsp n. 2.216.007 – rel. MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS – j. 4/6/2025 - DJEN 6/6/2025
);
(TJMT - 3a TR – RI no 1011983-47.2024.8.11.0004 – rela. Juíza Valdeci Moraes Siqueira - j. 27/3/2025 - DJE 28/3/2025) e
(
TJMT – 3a TR – RI no 1011984-32.2024.8.11.0004 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos - j. 27/6/2025 - DJE 27/6/2025)
. 2.2)
“Súmula Vinculante 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
2.3)
“Súmula 339/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”
2.4) De outro lado, a retroatividade será, em tese, possível, quando já preexistente o direito ao benefício e a discussão se limitar ao grau aplicado, em determinado período (
ex. pandemia
), contudo, dependente, do mesmo modo, do respectivo laudo pericial. Precedentes. (
STJ - PRES – RAgR no REsp no 2854698/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 19/3/2025 – DJN 24/3/2025
); (
STJ - 2a T – RMS n. 70.007 – rel. Ministro Afrânio Vilela – j. 21/3/2025 - DJEN 26/3/2025
); (
STJ – 1a T - RMS n. 70.497 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 1/2/2023 - DJe 28/2/2023
); (
STJ – 2a T - RMS n. 69.693 – rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - j. 14/9/2022 – DJe 4/10/2022
) e (
STJ – 2a T - EDcl no REsp 1755087/RS – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/8/2019
). 2.5) No caso em análise, é incontroverso que a autora percebe adicional de insalubridade, atualmente fixado no grau mínimo, correspondente a 10% (dez por cento) do salário base. A controvérsia instaurada nos autos refere-se ao pleito de majoração desse percentual para 40% (
quarenta por cento
), durante o período da pandemia. Todavia, embora a parte autora alegue ter desempenhado suas atividades laborais nesse período, não consta nos autos laudo técnico individualizado que comprove a exposição a agentes insalubres em grau máximo, condição imprescindível para a concessão do adicional pleiteado. Ressalte-se que o adicional de insalubridade devido a servidores públicos deve observar previsão legal específica e estar necessariamente amparado em laudo técnico que comprove a efetiva exposição a agentes nocivos em grau elevado. Apesar de já ter decidido de forma diferente, essa é a posição desta Reclatoria, no tema.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto. 4-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004076-84.2025.8.11.0004.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
EDNA CARVALHO MELO.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 14 A 17/7/2025 (Plenário Virtual).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou
improcedente
o pedido inicial e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em seu voto, o ilustre Relator negou provimento ao recurso interposto pela reclamante e manteve a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto à improcedência dos pedidos iniciais, relativo ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual máximo e seus reflexos, no período da pandemia de Covid-19.

Conforme se depreende dos autos, a reclamante é servidora pública municipal e ocupa o cargo de Agente de Combate a Endemias (ACE), mantendo contato direto com agentes biológicos definidos como insalubres, além de trabalhar em ambiente laboral impróprio.

Afirma que, em razão das condições insalubres, recebe o adicional de 10% (insalubridade em grau mínimo).

Sustenta que permaneceu exercendo regularmente suas atividades durante o período crítico da pandemia da Covid-19, enquanto o vírus apresentava elevados índices de contaminação, o que justifica, segundo alega, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

É o relatório.

Compulsando os autos, constata-se que a atividade desempenhada pela demandante durante a pandemia da Covid-19 enquadra-se na situação prevista no Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho, que presume a insalubridade em grau máximo para os trabalhadores que mantêm contato direto e habitual com agentes biológicos, conforme transcrição:

"
Insalubridade de grau máximo
.

Trabalho ou operações em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por
doenças infectocontagiosas
, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados”
(grifei).

Nesse cenário, a apresentação de laudo técnico revela-se prescindível, uma vez que a própria norma regulamentadora presume a insalubridade máxima em razão da natureza da atividade exercida.

Nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA No 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.o 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico
. O Art. 1.o, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.
(N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO –
DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifei).

Dessa forma, resta
desnecessária a apresentação de laudo técnico (LTCAT)
, pois a presunção de insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza do cargo e dos riscos inerentes à atividade desempenhada pela demandante.

Ressalta-se que a apresentação do LTCAT é responsabilidade do empregador, no caso, o ente municipal. Assim,
não pode a reclamante ser prejudicada/penalizada pela omissão de quem deveria elaborar o LTCAT
para constatar as condições insalubres e seu grau.

Diante do exposto,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e seus respectivos reflexos, no período laborado durante a pandemia da Covid-19, no município de Barra do Garças.

Os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, com incidência de juros moratórios nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a partir da citação (conforme os Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal), sendo que, a partir de dezembro de 2021, deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Determino, ainda, que a parte recorrente apresente planilha com cálculos simples, abrangendo o período de março de 2020 a novembro de 2022, com dedução dos valores já pagos pelo ente público e observância do teto previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025